Tribunal: TJES
Processo: 5003716-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003716-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
AGRAVADO: BRUNO LOCATELI DE FREITAS e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003716-53.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

AGRAVADO: BRUNO LOCATELI DE FREITAS, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA - ES15737-A, ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES160-A, BRUNA CHAFFIM MARIANO - ES17185
Advogado do(a) AGRAVADO: LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - ES25472-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARINA MINASSA MANZANO - ES20978-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL MERIDIONAL S/A
, em face da r. decisão saneadora (cópia à fl. 10/14 do evento nº 848275), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara da Cível de Serra– Comarca da Capital, que nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 0027769-49.2014.8.08.0048, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta do juízo, inverteu o ônus probatório quanto a demonstração da falha na prestação dos serviços pelos réus, indeferiu a produção de prova oral e determinou a intimação do agravante para pagamento dos honorários periciais.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 848254, em resumo, a parte agravante alega que:
(I)
“
A constatação de que o proveito econômico almejado pelo autor não extrapola o limite previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099 /95, revela a incompetência absoluta, em razão do valor, da Vara Cível da Justiça Comum. Portanto, o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito ante o reconhecimento da incompetência absoluta em razão do valor, declarando a competência do Juizado Especial Cível para julgar a ação.
” (fl. 10)

(II)
“
no caso em discussão também não há que se falar em hipossuficiência do AGRAVADO por incapacidade de produzir as provas dos fatos que alegam (falha na prestação de serviço médico-hospitalar).”
(fl. 12);
(III)
“à luz do Código de Processo Civil, não se aplica a inversão do ônus da prova, vez que o AGRAVADO possui condições

de produzir as provas que pretende demonstrar, não havendo impossibilidade ou excessiva dificuldade em cumprir o encargo de provar os fatos alegados na inicial. Ademais, não há nenhuma verossimilhança das alegações do AGRAVADO, principalmente em relação à acusação de que o Hospital Meridional agiu com negligência ou falhou na prestação dos serviços/ tratamentos dados a paciente Maria Brocatelo.
”
(fl. 14);
(IV)

“A decisão agravada afeta sobremaneira o direito da parte na produção de provas. A Agravante ousa discordar da decisão agravada, pois o indeferimento da oitiva do depoimento pessoal do autor, prepostos e testemunhas, cerceou o direito de defesa e contraditório previsto no artigo 5º, LV, da CFB/88.”(fl. 18);
(V)
“ainda que o MM. Juiz entenda que a prova pericial é satisfatória para formar o seu convencimento, não há dúvidas de que a prova oral possibilitará um cenário probatório mais consistente, bem como garantirá ao Réu a observância do artigo 373 do CPC e artigo 5º, LV, CF/88, afastando assim a possibilidade de nulidade da decisão por cerceio de defesa.”
(fl. 21);
(VI)
“No momento em que o Juízo determinou o pagamento dos honorários periciais, o 1º requerido ainda não havia informado as provas que deseja produzir. Logo
,
a

AGRAVANTE

discorda

de quitar os honorários periciais sem a participação da 1ª Ré (Dramedilol) como consta no despacho saneador, levando em consideração que houve a distribuição do ônus da prova e até a presente data a petição de fls. 441 da Dramedilol não foi apreciada pelo Juízo, o que prejudica o hospital requerido no ônus do pagamento dos honorários periciais.”
(fl. 26);
(VII)
“
ainda que tenha ocorrido inversão do ônus da prova (fls. 451-453), e mesmo que o 1º réu não requeira a prova pericial não o isenta de pagar os honorários periciais de forma adiantada na proporção de sua cota parte” (fl. 26).

Com fulcro nessas afirmações, a agravante argumenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em juízo de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID nº 851367).

Os recorridos foram intimados para apresentação de contrarrazões, todavia, não se manifestaram.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
2
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL MERIDIONAL S/A
, em face da r. decisão saneadora (cópia à fl. 10/14 do evento nº 848275), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara da Cível de Serra– Comarca da Capital, que nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 0027769-49.2014.8.08.0048, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta do juízo, inverteu o ônus probatório quanto a demonstração da falha na prestação dos serviços pelos réus, indeferiu a produção de prova oral e determinou a intimação do agravante para pagamento dos honorários periciais.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 848254, em resumo, a parte agravante alega que:
(I)
“
A constatação de que o proveito econômico almejado pelo autor não extrapola o limite previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099 /95, revela a incompetência absoluta, em razão do valor, da Vara Cível da Justiça Comum. Portanto, o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito ante o reconhecimento da incompetência absoluta em razão do valor, declarando a competência do Juizado Especial Cível para julgar a ação.
” (fl. 10)

(II)
“
no caso em discussão também não há que se falar em hipossuficiência do AGRAVADO por incapacidade de produzir as provas dos fatos que alegam (falha na prestação de serviço médico-hospitalar).”
(fl. 12);
(III)
“à luz do Código de Processo Civil, não se aplica a inversão do ônus da prova, vez que o AGRAVADO possui condições

de produzir as provas que pretende demonstrar, não havendo impossibilidade ou excessiva dificuldade em cumprir o encargo de provar os fatos alegados na inicial. Ademais, não há nenhuma verossimilhança das alegações do AGRAVADO, principalmente em relação à acusação de que o Hospital Meridional agiu com negligência ou falhou na prestação dos serviços/ tratamentos dados a paciente Maria Brocatelo.
”
(fl. 14);
(IV)

“A decisão agravada afeta sobremaneira o direito da parte na produção de provas. A Agravante ousa discordar da decisão agravada, pois o indeferimento da oitiva do depoimento pessoal do autor, prepostos e testemunhas, cerceou o direito de defesa e contraditório previsto no artigo 5º, LV, da CFB/88.”(fl. 18);
(V)
“ainda que o MM. Juiz entenda que a prova pericial é satisfatória para formar o seu convencimento, não há dúvidas de que a prova oral possibilitará um cenário probatório mais consistente, bem como garantirá ao Réu a observância do artigo 373 do CPC e artigo 5º, LV, CF/88, afastando assim a possibilidade de nulidade da decisão por cerceio de defesa.”
(fl. 21);
(VI)
“No momento em que o Juízo determinou o pagamento dos honorários periciais, o 1º requerido ainda não havia informado as provas que deseja produzir. Logo
,
a

AGRAVANTE

discorda

de quitar os honorários periciais sem a participação da 1ª Ré (Dramedilol) como consta no despacho saneador, levando em consideração que houve a distribuição do ônus da prova e até a presente data a petição de fls. 441 da Dramedilol não foi apreciada pelo Juízo, o que prejudica o hospital requerido no ônus do pagamento dos honorários periciais.”
(fl. 26);
(VII)
“
ainda que tenha ocorrido inversão do ônus da prova (fls. 451-453), e mesmo que o 1º réu não requeira a prova pericial não o isenta de pagar os honorários periciais de forma adiantada na proporção de sua cota parte” (fl. 26).

Com fulcro nessas afirmações, a agravante argumenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em juízo de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID nº 851367).

Em breve histórico, a parte recorrida ajuizou ação ordinária em face da agravante e de
SAMEDIL – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO LTDA,
pretendendo a reparação por danos materiais e morais em razão de alegada falha na prestação dos serviços médico-hospitalares por parte dos réus que culminaram com a morte de sua avó, ocorrida em 28/06/2014.

Os requeridos foram citados e apresentaram as suas respectivas contestações, acompanhadas de documentos.

Após a apresentação de réplica pelo autor, o magistrado de singela instância proferiu despacho (fl. 30 do evento nº 848274), intimando as partes das provas que desejavam produzir, nos seguintes termos:

Alegando existência de matéria de fato dependente de dilação probatória, a parte deverá explicitar o(s) ponto(s) controvertido(s) e manifestar, de forma fundamentada, acerca do ônus probatório e da(s) prova(s) que pretenda produzir para elucidar a(s) questão(ões) indicada(s), descrevendo, de forma individualizada, a relação de tais provas com os fatos a serem comprovados, sob pena de seu indeferimento;

Caberá à parte que requerer a produção de prova documental esclarecer o motivo de não tê-la produzido por ocasião da inicial ou da contestação, conforme o caso (art. 434 do NCPC).

Caso seja requerida a produção de prova oral em audiência, necessário apresentar o rol de testemunhas, observando o disposto no §6º do art. 357 e arts. 450 e 455 do NCPC.

Havendo pedido de prova pericial, a parte que a requerer deverá indicar a modalidade da perícia, bem como a especialidade do perito, atentando para o disposto no art. 464 do NCPC. Na oportunidade, deverá também indicar assistente técnico e apresentar o(s) quesito(s) pericial(is).

Apresentadas as manifestações ou decorrido o prazo supra-assinalado, venham-me os autos conclusos para decisão saneadora (art. 357 do NCPC).

Intimadas as partes, o autor informou que não teria mais provas a produzir, SAMEDIL sustentou que somente declinaria as provas após a fixação dos pontos controvertidos, enquanto o agravante, cumprindo o despacho, indicou os pontos controvertidos e requereu o depoimento pessoal do autor e dos requeridos, a oitiva de testemunhas e prova pericial.

Na sequência, sobreveio a decisão saneadora ora recorrida.

Postas estas premissas, primeiramente, quanto a alegada incompetência absoluta do juízo, é cediço que a competência dos Juizados Especiais tem como regra, em matéria cível, o valor da causa não excedente a 40 (quarenta salários-mínimos), conforme previsão do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Porém, acentua-se que a Lei nº 9.099/95 não estabeleceu a competência absoluta dos juizados especiais cíveis e nesse sentido ensina Bruno Carrá
2
:

Melhor explicando: no rito estabelecido pela Lei n. 9.099/95, o demandante tem direito a optar genericamente entre o procedimento especial ou comum
, o que faz com que a regra de competência dos juizados especiais no âmbito estadual seja apenas relativa.

(...)

Diversamente, quando a Lei n. 10.259/01 determina como sendo absoluta sua competência termina, por óbvio, retirando do postulante a possibilidade de optar por qual dos ritos sua demanda deverá seguir.

Não se pode olvidar que o microssistema processual dos Juizados Especiais é destinado às causas de menor complexidade, apresentando-se como uma opção que a lei estabelece em benefício da parte, que pode ser objeto de renúncia.

Em sendo assim, eventual fixação de competência absoluta dos Juizados Especiais, como afirma o recorrente, ou seja, a obrigatoriedade da adoção do procedimento sumaríssimo, impediria que o jurisdicionado optasse pelo procedimento que lhe parecesse mais apropriado ao caso concreto.

No caso em apreço, ainda, considerando versar a ação sobre erro no atendimento médico prestado a avó do autor/recorrido, tem-se a complexidade da matéria que necessita, de dilação probatória, inclusive técnica, para a apuração dos fatos, o que afasta a competência dos juizados especiais. Aliás, tendo o próprio agravante requerido a realização de prova pericial, é um contrassenso que alegue a competência do juizado especial.

Em relação a inversão do ônus da prova, anoto que é cabível a aplicação das normas de direito do consumidor nas relações privadas havidas entre pacientes e hospitais, conforme reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELA FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. ART. 14, DO CDC. INFECÇÃO HOSPITALAR. SÚMULA N° 83/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O Tribunal de origem, no caso concreto, entendeu pela ocorrência de danos morais, de modo que a tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do hospital por falhas em atos típicos de prestação de serviços hospitalares é objetiva, tais como a contração de infecção generalizada, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estando limitada a responsabilidade subjetiva aos atos médicos.
Precedentes. Súmula n° 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 883.891/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018) (Sem grifos no original).

Noto que neste caso, a inversão do ônus probatório se opera
ope legis
, pois encontra-se prevista expressamente no artigo 14, §3º do CPC e ao comentar sobre a inversão decorrente de previsão expressa em lei, a doutrina
3
afirma que não se exige o preenchimento da verissimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor, sendo que “
a decisão judicial nesse sentido é desnecessária, porque a inversão não decorre de análise a ser realizada pelo juiz no caso concreto, mas da própria previsão legal
4
”.

Neste sentido, também, encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 458 E 535 DO CPC/73. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A responsabilidade de hospitais e clínicas por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva, e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento. A responsabilidade destes é verificada conforme o art. 14, § 4º, do CDC. Já a responsabilidade do estabelecimento de saúde é disciplinada no § 3º do mesmo dispositivo. Precedentes.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é do hospital o ônus da prova de inexistência de defeito na prestação do serviço (inversão ope legis), por expressa previsão legal estampada no art. 14, § 3º, do CDC, que trata das excludentes da responsabilidade objetiva. Precedente: REsp 1.331.628/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 12/9/2013.

4. Todavia, no caso específico dos autos, a Corte de origem concluiu não ser o caso de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que a perícia judicial dava subsídios ao julgamento do mérito. Com base no respectivo laudo, o TJDFT afastou a responsabilidade civil do hospital.

5. O Tribunal local, com base em todo o conjunto fático-probatório, concluiu que não houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, afastando, assim, o dever de indenizar. Dessa forma, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o eg. Tribunal de base, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente inviável na instância especial, em virtude do enunciado da Súmula n° 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

6. Esta Corte firmou o entendimento de não ser possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.

7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - AgInt no Agravo no REsp 1.071.499 - 3ª Turma - j. 27/2/2018 - julgado por Moura Ribeiro - DJe 9/3/2018 - Área do Direito: Civil; Processual; Consumidor)

Não bastasse isso, é inegável que todos os documentos relativos aos procedimentos realizados com a avó do autor estão em poder dos requeridos, nos quais devem constar todos os elementos relativos ao caso clínico, cabendo ao agravante o ônus da prova de ter sido adotada a conduta médica correta no caso concreto.

Logo, cabível a inversão do ônus da prova no caso em tela, por ser dever do recorrente trazer aos autos todos os elementos necessários à perfeita análise do caso colocado sob o crivo do judiciário, bem como a demonstração da correção dos procedimentos médicos e hospitalares realizados.

No que pertine ao indeferimento da prova oral requerida pelo recorrente, é cediço que o magistrado é o destinatário da prova, a quem compete o juízo acerca da conveniência das que serão produzidas na instrução processual, incumbindo-lhe indeferir, por intermédio de decisão fundamentada, as diligências que forem inúteis ou meramente protelatórias, consoante preleciona o artigo 370, parágrafo único, do CPC.

Nesta hipótese, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juiz de singela instância embasou o indeferimento da prova oral, por entender que a prova pericial e os documentos já juntados aos autos são elementos satisfatórios para evidenciar as peculiaridades fáticas do caso em enfoque.

De fato, a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes não poderá esclarecer os fatos de maneira mais minudente do que a prova documental, aliada a prova técnica que analisará as condutas médicas.

Por fim, quanto ao ônus financeiro da prova pericial, melhor sorte não assiste ao recorrente, notadamente porque a norma processual é absolutamente hialina no sentido de que “
cada
parte
adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte
que houver requerido a
perícia”.

Neste caso, apenas o recorrente postulou pela realização da prova pericial, devendo, via de consequência arcar com os custos dessa.

Note-se que o fato da segunda requerida, SAMEDIL não ter requerido as provas no momento em que lhe foi oportunizado, fez com que ocorresse a preclusão do direito daquela em requer provas e, diante dessa inércia, não há como onerá-la por uma diligência que não postulou.

À vista de tais considerações, não há que se falar em reforma da decisão recorrida que apreciou corretamente os pontos controvertidos na lide.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Comentários às Súmulas da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Conselho da Justiça Federal, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Coordenador: Frederico Augusto Leopoldino Koehler. Autores: Alcides Saldanha Lima et al. P. 101. Livro eletrônico. Disponível em:
Clique aqui
. Acesso em 02.05.20.

3
TARTUCE, Flávio. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material e processual. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. p. 329.

4
Ibidem.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL
–
COMPLEXIDADE DA CAUSA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONSUMIDOR – DOCUMENTOS EM POSSE DA AGRAVANTE – INVERSÃO MANTIDA – PROVA PERICIAL – ÕNUS FINANCEIRO DO RECORRENTE QUE POSTULOU A REALIZAÇÃO DA PROVA
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
C
onsiderando versar a ação sobre erro no atendimento médico prestado a avó do autor/recorrido, tem-se a complexidade da matéria que necessita, de dilação probatória, inclusive técnica, para a apuração dos fatos, o que afasta a competência dos juizados especiais. Aliás, tendo o próprio agravante requerido a realização de prova pericial, é um contrassenso que alegue a competência do juizado especial.

2
. Neste caso, a inversão do ônus probatório se opera
ope legis
, pois encontra-se prevista expressamente no artigo 14, §3º do CPC e ao comentar sobre a inversão decorrente de previsão expressa em lei, a doutrina

afirma que não se exige o preenchimento da verissimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor, sendo que “
a decisão judicial nesse sentido é desnecessária, porque a inversão não decorre de análise a ser realizada pelo juiz no caso concreto, mas da própria previsão lega
l”.
Não bastasse isso, é inegável que todos os documentos relativos aos procedimentos realizados com a avó do autor estão em poder dos requeridos, nos quais devem constar todos os elementos relativos ao caso clínico, cabendo ao agravante o ônus da prova de ter sido adotada a conduta médica correta no caso concreto.

3.
No que pertine ao indeferimento da prova oral requerida pelo recorrente, é cediço que o magistrado é o destinatário da prova, a quem compete o juízo acerca da conveniência das que serão produzidas na instrução processual, incumbindo-lhe indeferir, por intermédio de decisão fundamentada, as diligências que forem inúteis ou meramente protelatórias, consoante preleciona o artigo 370, parágrafo único, do CPC. Nesta hipótese, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juiz de singela instância embasou o indeferimento da prova oral, por entender que a prova pericial e os documentos já juntados aos autos são elementos satisfatórios para evidenciar as peculiaridades fáticas do caso em enfoque.

4.
Por fim, quanto ao ônus financeiro da prova pericial, melhor sorte não assiste ao recorrente, notadamente porque a norma processual é absolutamente hialina no sentido de que “
cada
parte
adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte
que houver requerido a
perícia”.
Neste caso, apenas o recorrente postulou pela realização da prova pericial, devendo, via de consequência arcar com os custos dessa.

5.
Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.